Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. ATO DE DEVOLUÇÃO. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo autor, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0792688-80.2024.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência em face do Distrito Federal.
3. O agravante que é Servidor Público Distrital, ocupando o cargo de professor de Educação Básica no CIL 01 de Brasília. Afirma que ingressou com ação de conhecimento que visa a anulação do ato de devolução do servidor por ausência de observância ao devido processo legal, com o imediato retorno do mesmo ao seu posto original, assegurando a este todos os direitos que lhe foram negados como escolha de turno de regência, turmas de atuação, sala de exercício, retorno ao respectivo armário e demais condições, até que sejam observados todos os trâmites previstos na Portaria 895/2023.
4. Decisões Anteriores. Decisão de ID 69604987 indeferiu antecipação de tutela em sede de agravo.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada, a fim de que seja determinada “a suspensão imediata do ato de devolução do servidor, determinando seu retorno ao Centro de Interescolar de Línguas 01 de Brasília, assegurando a este todos os direitos que lhe foram negados como escolha de turno de regência, turmas de atuação, sala de exercício, etc, até a decisão final do processo”.
IV. Razões de decidir
6. A fim de que seja deferida a antecipação de tutela, necessária a satisfação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no art. 300 do CPC. A Tutela de Urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível.
7. No caso dos autos, não restaram demonstrado qualquer dos requisitos exigidos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada na instância de origem.
8. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
9. O afastamento das conclusões do processo administrativo demanda a devida instrução probatória, inadmissível na via do agravo de instrumento.
10. Por fim, o pleito do agravante possui caráter satisfativo, o que encontra vedação no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no8.437/1992, dispondo que é vedada a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. (Acórdão 1857871, 0700447-04.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.)
11. Assim, a decisão deve ser mentida.
V. Dispositivo
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
13. Sem condenação em custas e honorários.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.059; Lei no8.437/1992 , art. 1o §3o.
Jurisprudência citada: Acórdão 1857871, 0700447-04.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.